Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-38.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000789-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA SILVANIA ZAGO MELO - CNPJ: 04.410.837/0001-60 (AGRAVANTE), MARIA SILVANIA ZAGO MELO - CPF: 543.277.766-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESGOTADAS AS MODALIDADES DE CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – "
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Silvania Zago Melo
, neste ato representado pela Defensoria Pública como curadora especial, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal nº 6917-25.2009.8.11.0006 (Código 91779) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada.

O Agravante, em síntese, aduz que a decisão recorrida é equivocada, eis que não foram procedidas todas as modalidades de citação, antes de se expedir o edital, o que afigura sua nulidade.

Pugna, portanto, pela reforma do ato agravado, a fim de que o edital de citação seja declarado nulo, e, da mesma forma, os atos subsequentes.

O Agravado, no ID nº 6112917, apresenta suas contrarrazões, em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos deduzidos no recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020